Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-48.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-48.2020.8.14.0032

APELANTE: MARCIANE MONTEIRO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE –
Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais
–
Precedente colacionado
– 02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBLIDADE –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedentes colacionados;

03) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– INSUBSISTÊNCIA

–
Incabível a incidência da causa especial de diminuição da pena,

pois a apelante é reincidente na prática de vários delitos, entre eles, outro crime relacionado ao tráfico de drogas, com sentença condenatória transitada em julgado,

o que impede a concessão da benesse pleiteada. Precedentes colacionados.
04) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESCABIMENTO –
Não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44, do CP, se mostra inexequível

o acolhimento do pedido formulado pela recorrente
– 05) REFORMA DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA –
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado
– 06) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARCIANE MONTEIRO SOUSA
, por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre.

Consta na denúncia que no dia 06/03/2020, pela parte da noite, a polícia militar objetivando apurar a prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, realizou em via pública, precisamente na Rodovia PA-255, município de Monte Alegre, a prisão em flagrante dos acusados Marciane Monteiro Sousa e Admilson Alves Cavalcante, que traziam consigo 01 (um) tablete de substância entorpecente conhecida por “
skank”
, pesando aproximadamente 520,0g (quinhentos e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia militar no dia acima aduzido, deu início a operação “saturação”, na PA-255, que tem por objetivo abordar pessoas que por lá passavam para que se pudesse coibir a prática de vários crimes.

Em um dado momento, o veículo, tipo PAS/motociclo, marca/modelo HONDA/XRE 190, placa QDR 3996, se aproximou da barreira montada pela polícia, quando foi ordenada a parada da motocicleta que estava sendo pilotada pela acusada Marciane e o acusado Admilson vinha na garupa.

De acordo com o Ministério Público, a acusada não obedeceu a ordem de parada e somente o último policial da barreira conseguiu parar o veículo, ocasião em que foi feita a revista pessoal, sendo encontrado o tablete, pesando 520,0g de substância entorpecente, conhecida por “
skank”
.

Presos e encaminhados a delegacia de polícia, os acusados se utilizaram de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por fim, registra o
dominus litis
, que a acusada Marciane Monteiro Sousa, foi condenada por outro crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos do processo criminal n.° 000091-18.2018.8.14.0051 e responde pelo crime de homicídio qualificado, nos autos da ação penal n.° 0000807-70.2018.8.14.0051.

Por tais fatos, Marciane Monteiro Sousa e Admilson Alves Cavalcante foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou, primeiro,

Marciane Monteiro Sousa, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e Admilson Alves Cavalcante, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais o pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, ambos pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

O nacional Admilson Alves Cavalcante, através de seu advogado, declarou que não deseja recorrer da decisão prolatada.

Inconformada, Marciane Monteiro Sousa, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença, para que seja absolvida do crime de tráfico de drogas, argumentando que não está comprovada a prática do delito em comento.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo sua pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44, do CP.

Requer, a reforma da pena de multa, pois não alega não ter condições financeiras de adimplir com o pagamento.

Por fim, requer que seja promovida a detração penal nos termos dispostos na Lei n.° 12.736/12, readequando-se o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA.

Requer a apelante, que seja promovida a detração da pena, nos termos dispostos na Lei n.° 12.736/12.

No entanto, não como acolher o pedido apresentado pela recorrente, uma vez que a detração da pena, para fins de readequar o regime prisional, é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO CRIME. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;
2. A detração pode ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, vara específica, preparada e especializada para apurar o cumprimento da pena pelo recorrente, inclusive a detração
; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001384-67.2010.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em
31/07/2023
).

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Busca a apelante por sua absolvição, aduzindo que não existem nos autos elementos probatórios que comprovem a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Adianto, que tal alegação não merece prosperar
.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada através do

auto de exibição e apreensão de objeto (ID 5900417), bem como por meio do laudo de constatação provisória (ID 5900418) e diante do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 5900410), que comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida com a apelante, que trata-se de 534,g (quinhentos e trinta e quatro gramas) de
“Skank”
, um tipo especial de
“Cannabis S2ativa L”
, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte da recorrente, através dos depoimentos, harmônicos e coerentes, prestados em juízo pelos policiais que estavam na barreira policial montada na Rodovia PA-255, localizada no município de Monte Alegre, e participaram da prisão da acusada que foi flagrada transportando, juntamente com mais outro acusado, mais de meio quilo de “maconha”, tipo
“skank”
.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, se apresentam aptos e seguros a indicar e comprovar que a apelante Marciane Monteiro Sousa, transportava a referida substância entorpecente sem autorização ou desacordo com a determinação legal. Neste sentido, o policial
Elnon de Alencar Barreto
, declarou em juízo,
verbis:
“
Que

participou da “barreira” policial que culminou na prisão dos denunciados; Que a

polícia estava fazendo “barreira de costume”, e isso era de noite; Que tinha

esse casal que estava em uma motocicleta; Que a mulher demonstrou

um pouco de nervosismo, que ela até quase “estancou a moto”; Que a

polícia os parou e fez a revista; Que na revista foi encontrado dentro da

mochila que o casal trazia uma quantidade de substância que, possivelmente, era “maconha”, e então eles foram encaminhados à Delegacia
;
Que o depoente nunca tinha visto os denunciados antes da abordagem que culminou na prisão destes
; Que a barreira policial foi montada na entrada da “Comunidade Campo”, vindo sentido Tapará-Monte Alegre/Pará (PA); Que a polícia não tinha nenhum alvo específico para ter feito a barreira, era uma diligência rotineira, à noite; Que o soldado QUIRINO foi o responsável pela abordagem dos réus, pois os outros policiais estavam fazendo a abordagem em um caminhão,
mas como a

ré demonstrou nervosismo, pois não quis parar, tentou continuar

viagem, e todos os policiais foram fazer a abordagem nela
,
momento

que o QUIRINO ordenou que a ré parasse a moto, então ela

“estancou” o veículo, por isso que o depoente também participou

efetivamente da abordagem nos réus
.
Que a mulher era quem dirigia a moto
; Que a moto era uma Bros, salvo engano, mas era uma moto alta; Que a mulher levava uma bolsa pequena, e a mochila era o homem quem levava nas costas; Que a mochila era aquela tipo de viagem, mas se colocava nas costas;
Que o material entorpecente encontrado estava na mochila que vinha na costa do ADMILSON
;
Que a polícia indagou de quem era a mochila, a ré disse que era dela, mas a bolsa estava nas costas do outro réu; Que droga estava embalada tipo um “tijolo”, em plástico e fita adesiva, e tinha cerca de 12 (doze) centímetros de cumprimento
; Que os denunciados falaram que estavam vindo de Santarém, e indo para Monte Alegre; Que
quando a droga foi encontrada, os réus

falaram que o entorpecente não era deles; Que o réu disse que “outros

caras” tinham colocado o entorpecente na mochila só para

prejudicar os denunciados, mas o réu não disse quem eram essas

pessoas que prejudicar tanto ele quanto a outra ré, mas não havia

demonstração de surpresa por acharem a droga, era mais uma

desculpa para tentar eximir os denunciados
;
Que

inicialmente os réus falaram que namoravam, mas depois falaram que eram só “conhecidos”;
Que a droga era “skunk”
; Que a polícia ainda não tinha feito abordagem apreendendo a droga naquela quantidade, normalmente era quantidades bem pequenas que eram encontradas;
Que na delegacia os policiais souberam informações sobre a ré, dos antecedentes criminais dela
;
Que os outros policiais que participaram da operação foram o sargento ANTÔNIO MARCOS e o soldado QUIRINO, e todos eles, assim como o depoente, viram a droga encontrada na mochila
;
Que a droga estava no primeiro zíper da mochila, em um bolso menor, logo que abriu, de primeira, o depoente a encontrou
”.

De igual forma, apresenta-se o depoimento prestado em juízo, pelo policial militar
Antônio Marcos dos Santos
, que declarou,
verbis: “Que
o casal de réus foi parado pela guarnição policial em que o

depoente estava, então foi procedida a revista inicialmente no homem,

haja vista a ausência de policial feminino para revistar a outra ré; Que posteriormente foi feita a revista na moto; Que depois foi feito revista nos

pertences do casal, que era uma (01) bolsa com roupas;
Que nessa bolsa foi

encontrado o material entorpecente, que era, aparentemente, “maconha”

prensada”, “skunk”; Que os policiais ouviram falar que o “skunk” tem um

potencial alucinógeno maior que a “maconha”
;
Que a bolsa onde o

entorpecente foi encontrado era tipo valise, de tecido, com zíper, mas

tinha a mochila também
; Que a barreira era feita por 03 (três) policiais, sendo

que um fazia a triagem dos veículos, que no caso era a função do

depoente, naquele dia, onde informava da barreira, orientava de como

proceder, entre outras coisas, outro fazia a revista, e o outro ficava na

segurança; Que o depoente não recorda quem fez a revista no casal, mas

quem o chamou foi o Cabo BARRETO, o ELNON;
Que quem pilotava a

moto era a mulher, e o homem vinha na garupa segurando a valise

e a mochila
;
Que
os réus falaram que eram

amigos, se conheciam, mas não falaram que eram um casal; Que quando o

réu indagava a ré repetidas vezes, como o depoente narrou

anteriormente, a ré dizia para o outro réu ficar tranquilo, que ela iria

resolver a situação, ela dizia:
“Fica tranquilo, cala tua boca, não fala

nada, deixa que eu resolvo!”
; Que logo que a droga foi encontrada, e o

depoente se aproximou,
o homem alegou que alguém tinham-na

colocado na bolsa, que ele não sabia de nada e provavelmente

alguém teria colocado a droga lá, mas ele não qualificou ninguém

que pudesse ter feito isso
; Que durante o trajeto da Comunidade Campo,

para a zona urbana que
o denunciado vinha falando que não sabia

de nada, que a outra ré só tinha lhe chamado para passear;
Que teve

um momento que a ré disse que não poderia ir para a Delegacia, então

os policiais perguntaram o porquê, foi quando a ré disse que iria ficar

presa, então os policiais perguntaram por que, e de quem era a droga, da ré ou do réu, foi quando a senhora disse que já tinha outra “passagem policial por entorpecente”
;
Que quando os réus chegaram na barreira, e identificaram que era uma barreira policial, a ré não obedeceu a ordem de parar, tendo passado pelo depoente
;
Que era quem estava na triagem, pelo segundo policial, e só parou com a ordem do terceiro policial que estava lá presente, que percebeu a atitude suspeita dos denunciados em relação à essa situação, ocasião que a ré ainda perdeu um pouco o controle da moto, talvez por nervosismo, mas foi parando o veículo”
.

Com efeito, diante do quadro fático apresentado alhures, entendo que resta plenamente demonstrado que a apelante Marciane Monteiro Sousa, transportava, durante o período noturno, por um rodovia estadual, mais de meio quilo de “maconha”, tendo a acusada tentado burlar a fiscalização, não atendendo as primeiras ordens de parada realizadas pelos policiais militares que estavam na barreira montada na PA-255. Diante das circunstâncias em que a droga foi apreendida pela polícia militar, entendo que a substância entorpecente, um tipo especial de “maconha”, seria comercializada pela recorrente, no município de Monte Alegre, não havendo dúvidas, neste caso, em relação a autoria criminosa.

Por certo, embora as testemunhas sejam policiais militares, agentes públicos responsáveis pela prisão da apelante, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES.
ART. 42 DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
Havendo provas da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do agente, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la -
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei 11343/06, não sendo devido o seu afastamento para fixação da pena-base no mínimo legal - Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, não estando preenchidos os requisitos necessários do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. (TJ-MG - APR: 00048702820228130407, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento:
28/09/2023
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/09/2023
).

Desta forma, constatando-se a presença inequívoca de provas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inviável a absolvição da apelante por ausência de provas considerando que o quadro fático disposto nos autos processuais demonstra que a recorrente, estava, de fato, transportando expressiva quantidade de maconha, destinada ao comércio ilegal.

03. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Entende a apelante que faz
jus
a causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do §4°, do art. 33 da lei de drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo sua pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44, do CP.

Todavia, analisando os autos e em consulta ao Sistema SEEU, entendo que a apelante não faz
jus
a referida benesse, uma vez que a acusada é reincidente na prática de outros crimes,

verificando-se que foi condenada por outro delito de tráfico de entorpecentes, este nos autos do processo criminal
n.°
000091-18.2018.8.14.0051
,

que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, com sentença transitada em julgado em 22/07/2017.

Diante de tais fatos, fica claro que a apelante se dedica as atividades criminosas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, o que
demonstra que é incabível a aplicação do benefício pleiteado, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade, pois não preenchidos os requisitos legais, previstos no art. 44, do CP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.
RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A reincidência e

a existência de antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois expressamente previsto em tal norma que tal benefício somente pode ser aplicado a agente primário, de bons antecedentes.
2. Agravo regimental provido para denegar a ordem de habeas corpus. (AgRg no HC n. 761.656/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

01 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

02 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a quantidade e as condições de armazenamento da droga e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuário de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

03 – O apelante apresenta uma condenação penal transitada em julgado antes do cometimento do delito aqui apurado e, como é cediço, a reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

04 – Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base, sua reforma é medida que se impõe.

05 – Recurso conhecido e não provido. Reformada a dosimetria da pena, de ofício. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007222-93.2018.8.14.0043 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal –
Julgado em 28/08/2023
).

04. PLEITO DE REFORMA DA PENA DE MULTA.

Por fim, busca a apelante a reforma da pena de multa fixada na r. sentença, alegando que não possuí condições financeiras de adimplir com o pagamento.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que a apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/11/2023